Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE MARQUES OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Na origem, FELIPE alegou ser candidato inscrito em concurso público para o cargo de Policial Penal e obteve aprovação na primeira fase de provas escritas, sendo convocado para o teste de aptidão física – TAF. Na data designada para os testes físicos, compareceu ao local regularmente e submeteu-se, com êxito, às primeiras provas. Ao se dirigir para a prova de corrida, as condições climáticas eram desfavoráveis, haja vista a ocorrência de intensas chuvas e ventos, tornando o local impróprio para a atividade. E os avaliadores não utilizaram cronômetros para a medição do tempo de prova dos candidatos. Em razão dessas adversidades, não obteve êxito na avaliação e fora eliminado do certame. Sustentou que a realização da prova em condições adversas teria contrariado o edital do certame, tendo em vista que a banca examinadora deixou de oferecer condições adequadas para a prova. Argumentou ainda que teria ocorrido quebra de isonomia com os demais candidatos que realizaram a prova em outros dias e horários e, portanto, em condições favoráveis; além de violação dos princípios da proporcionalidade e da eficiência, que regem a Administração Pública. O pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos: a) o edital continha previsão expressa de que os exames ocorreriam independentemente de diversidades físicas ou climáticas e o candidato não teria impugnado o ato normativo; b) a aferição das alegadas irregularidades dependeria de dilação probatória, não sendo possível afirma-las prefacialmente; c) não é viável o Poder Judiciário adentrar critérios avaliativos da banca examinadora. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar que a adversa proceda imediatamente com a convocado (sub judice) pessoal do autor para realizar as etapas/fases (posteriores ao TAF) ainda pendentes de sua participação, face prova do seu direito inequívoco, assim como da probabilidade de direito e o perigo da demora, até ulterior determinação, por ser esta a única forma de se respeitar o Art. 5°, da CF/88 e Artigos 806 a 810 do NCPC/2015”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, alegou que se encontra desempregado e sem condições de arcar com as despesas processuais. Em amparo de suas alegações, anexou cópia da carteira de trabalho (ID 46059879). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por FELIPE MARQUES OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. O autor narra a participação no concurso para Policial Penal do Distrito Federal e concorreu às vagas de ampla concorrência. Relata a aprovação na fase de prova objetiva e a convocação para o Teste de Aptidão Física - TAF. Informa que o exame possuía as seguintes etapas: a) teste estático de barra fixa com 5 (cinco) repetições; b) impulsão horizontal com pulo de 1 (um) metro e 80 (oitenta) centímetros de distância; c) flexão de braço com apoio ao solo com 23 (vinte e três) repetições; d) flexão abdominal com 30 (trinta) repetições em 1 (um) minuto e; e) corrida de 12 (doze) minutos com distância de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros. Afirma a realização dos exames físicos em 1/3/2023 sob condições climáticas adversas em decorrência de fortes chuvas no local. Aduz que, no primeiro teste, o local estava coberto e apropriado para os exames e foi aprovado. Narra condições climáticas desfavoráveis no segundo teste com muitas chuvas e ventos, pontos de alagamentos, assim como a água ficou na altura do tornozelo. Alega que o local se tornou inútil para a realização das outras provas. Além disso, sustenta que os avaliadores não fizeram uso do temporizador (cronômetro), em descumprimento ao edital. Assenta que as chuvas foram anormais e lhe prejudicaram no teste de corrida. O fato determinou a eliminação do autor no certame. Afirma acúmulo de água na pista de corrida o que prejudicou o desempenho. Argumenta a quebra da isonomia, pois os testes físicos foram efetuados entre 25/2/2023 e 5/3/2023 e os demais candidatos tiveram ambiente e condições adequados para a execução das atividades físicas. Expõe motivo de força maior que o reprovou no teste e o eliminou do concurso e a falta de proporcionalidade/razoabilidade dos réus no ato atacado. Assevera violação ao princípio da eficiência, porquanto não os requeridos não observaram as condições climáticas adversas para a realização do TAF. Postula a anulação do teste físico, durante a prova de corrida, e a inversão do ônus da prova para que os requeridos juntem as filmagens do dia do TAF, com a demonstração visual de todos os locais onde foram efetuadas as etapas no momento em que estava com os outros concorrentes na iminência de iniciar cada um dos testes. Alega perigo na demora, porque a próxima fase do concurso - curso de formação - está prevista para 26/4/2023. Requer, liminarmente, seja determinado aos requeridos a imediata convocação para realizar as etapas/fases (posteriores ao TAF) que ainda estejam pendentes de participação. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais. Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$65.340,00 (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta reais). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende anular o resultado do Teste de Aptidão Física – TAF para assegurar a participação nas demais fases do certame no concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal. O Edital de Concurso Público n. 001/2022 versa sobre o concurso Público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. O item 14 dispõe sobre o teste de aptidão física, a saber: 14. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 14.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 11.5 e estar classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 14.1.2 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos classificados nas listas de pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência. 14.1.3 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentro do limite estabelecido na Tabela 14.1, serão convocados para a Prova de Aptidão Física. 14.1.4 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 14.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 11.5, não serão convocados para a Prova de Aptidão Física e estarão automaticamente eliminados do concurso. 14.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliada conforme os critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO no teste de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.2.3 Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes. 14.2.4 O Teste de Aptidão Física será constituída das seguintes provas: a) Teste Dinâmico de Barra Fixa - Masculino / Teste Estático de Barra Fixa - Feminino; b) Impulsão horizontal; c) Flexão de Braço com o Apoio; d) Flexão Abdominal; e) Prova de Corrida de 12 minutos. 14.2.5 Quando da convocação dos candidatos com deficiência para a realização do TAF, será publicado edital com indicação de todos os critérios para a solicitação da adaptação especial para realização do teste de aptidão física, devendo o candidato enviar o laudo médico que justifique a adaptação. As solicitações de adaptação especial serão analisadas por equipe multidisciplinar, conforme dispõe o Decreto Federal no 9.508/2018, com redação dada pelo Decreto Federal no 9.546/18. 14.3 O local, a data e o horário do Teste de Aptidão Física serão oportunamente divulgados em Edital de convocação para a realização do Teste de Aptidão Física, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 14.3.1 Não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso. 14.3.2 Orienta-se, ainda, aos candidatos, que não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante todo o período de realização da Prova de Aptidão Física, em quaisquer dependências do local de realização da fase. 14.4 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de: a) documento oficial de identificação com foto (original); b) roupa apropriada para a prática de atividades físicas; c) atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 15 (quinze) dias anteriores à data de realização dos testes. 14.4.1 No atestado médico, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar o Teste de Aptidão Física ou a realizar exercícios físicos. O atestado médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. 14.4.2 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico onde não conste expressamente que o candidato está apto a realizar o Teste de Aptidão Física, ou a realizar exercícios físicos, será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do certame. 14.4.3 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei no 9.503, art. 159, de 23/9/97. 14.4.4 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização do Teste de Aptidão Física e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 14.4.5 No dia de realização do Teste de Aptidão Psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 14.5 O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 14.6 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (período menstrual, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc) que impossibilitem a realização dos testes, ou que diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 14.6.1 O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios do Teste de Aptidão Física, e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no Concurso Público. 14.7 Ao final de cada teste, independentemente de aprovação ou não, o candidato deverá assinar imediatamente a ficha contendo os dados relativos à sua performance. 14.7.1 No caso do candidato se recusar a assinar a sua ficha, serão convocadas duas testemunhas, as quais assinarão em substituição ao candidato que se recusou, registrando-se em relatório tal ocorrência. 14.8 Não serão contabilizadas as repetições de cada exercício que forem executadas de forma incorreta, ou em inobservância de quaisquer das regras de execução, devendo o fiscal de prova avisar o candidato para a correção. 14.8.1 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições efetuadas pelos candidatos em cada teste, será feita exclusivamente por componente da banca examinadora. 14.9 Quanto ao resultado do Teste de Aptidão Física caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. 14.10 O Teste de Aptidão Física será realizada e avaliada de acordo com o descrito nas Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.12 O resultado da etapa de Aptidão física será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de aptidão psicológica e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. Grifei. O autor argumenta a existência de condições climáticas adversas que prejudicaram o rendimento e causaram a eliminação na etapa de corrida. O edital estabelece que os exames físicos ocorreriam independente de diversidades físicas ou climáticas. Não há notícias de insurgências do autor contra o item 14.5 no momento de impugnação ao instrumento convocatório. Não é possível, em análise inicial, aferir irregularidades na contagem do tempo e na distância percorrida pelo candidato. É inviável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se caracterizam como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, salvo hipóteses excepcionais, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. É necessária a incursão probatória para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da avaliação física contém ilegalidade, pelo menos em análise inicial. É o entendimento firme deste e. TJDFT: (...) A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” (Grifos do original) Conforme se verifica, a decisão a tutela provisória foi indeferida sob os fundamentos de que: a) o edital continha previsão expressa de que os exames ocorreriam independentemente de diversidades físicas ou climáticas e o candidato não teria impugnado o normativo; b) a aferição das alegadas irregularidades dependeria de dilação probatória, não sendo possível afirma-las prefacialmente; c) não é viável o Poder Judiciário adentrar critérios avaliativos da banca examinadora. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar os mesmos fundamentos da exordial. Olvidou-se de impugnar fundamento central da decisão, qual seja, de que o edital previa a realização das provas independentemente de condições climáticas adversas e que não houve impugnação ao normativo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator